Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-29.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800172-29.2021.8.14.0026

APELANTE: MARLON DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. CORREÇÃO DO v. ACÓRDÃO DE NUM. 19996196. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, RELATIVA À ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/06 E CORREÇÃO DOSIMETRIA, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, AO CORRÉU. ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher a
questão
de
ordem
, suscitada, de
ofício
, pelo Exmo. Desembargador Relator, para retificar o v. acórdão de Num. 19996196, excluindo como recorrente o corréu Maicon Pereira de Souza, entretanto, estendendo a ele os efeitos daquela decisão, no que tange à
absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas
e a correção da dosimetria do delito do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, conforme fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Após a 16ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 03 a 10 de junho de 2024, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, identifiquei equívoco no
v. Acórdão de
Num. 19996196
, e entendi oportuno trazê-lo à apreciação deste Colegiado em forma de questão de ordem.

É o relatório.

VOTO

Nobres colegas, equivocadamente, foi reconhecido no v. Acórdão de
Num. 19996196
o corréu Maicon Pereira de Souza
como apelante, sendo a ele, o qual não recorreu, analisados os pleitos recursais constantes na
Num. 9873831 - Págs. 1 a 6, quando, na verdade, o que se pretendia era somente a extensão a ele dos efeitos daquela decisão.

Pois bem.

Embora deva ser respeitado o princípio da voluntariedade, não posso fechar os olhos para a coincidência dos motivos elencados pelo juízo
a quo
no que atine à condenação pelo delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e a dosimetria relativa ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, daquele e do apelante Marlon de Souza Silva.

Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, que assim reza:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para não ser repetitivo, uma vez que as fundamentações “revisionais” não se diferem às já feitas no v. Acórdão de
Num. 19996196
quanto à absolvição
delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e
à individualização da pena do crime de tráfico de drogas do apelante Marlon, a ratifico para o corréu Maicon, absolvendo-o do delito
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ante à insuficiência probatória quanto ao
animus associativo
, e
corrigindo a sua reprimenda definitiva do crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Preservo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento de pena passo para o aber
to
(artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de aplicar a prescrição, tendo em vista que não ocorreu tempo superior há 2 (dois) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, retifico, em tempo, o v. Acordão de Id
Num. 19996196 para excluir como recorrente o corréu Maicon Pereira de Souza, entretanto, estendo a ele os efeitos daquela decisão no que tange à
absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas
e a correção do delito do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal
.

É o voto.

Belém, 23/07/2024